Tribunal: TJPA
Processo: 0000359-97.2012.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000359-97.2012.8.14.0022

APELANTE: BENEDITO PANTOJA BAIA, ELIAS CARDOSO BAIA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE LONGA DURAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE COBRANÇA DE FGTS E DIFERENÇAS SALARIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Benedito Pantoja em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta contra o Município de Igarapé-Miri, na qual se postulava o pagamento de FGTS e diferenças salariais pelo labor prestado pelo falecido Benedito Pantoja Baia, na função de vigilante, entre 1973 e 2008, sem concurso público e sob vínculo precário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecido servidor possuía direito à percepção de FGTS e diferenças salariais; (ii) determinar se houve produção probatória suficiente para comprovar o direito material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de direitos trabalhistas requer prova robusta da relação jurídica e da existência de eventual inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O espólio não se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar apenas a carteira de trabalho e um contracheque isolado, sem comprovar a efetiva continuidade do vínculo e a existência de valores devidos.

5.

A jurisprudência consolidada condiciona o reconhecimento de diferenças salariais ou verbas indenizatórias à demonstração inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do vínculo empregatício prolongado e de eventual inadimplemento de verbas trabalhistas incumbe ao autor, sob pena de improcedência do pedido.

2.

Documentação incompleta ou insuficiente impede o reconhecimento judicial de valores devidos a título de FGTS e diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19 do ADCT; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR, RI nº 0004178-65.2017.8.16.0069, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 4ª Turma Recursal, j. 11.10.2017;
TJ-MG, AC nº 0532870-44.2014.8.13.0024, Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, j. 18.08.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Espólio de Benedito Pantoja
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelO ora apelante em desfavor do
Município de Igarapé-Miri
, julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, o Espólio de Benedito Pantoja, representado por seu inventariante Elias Cardoso Baia, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que o de cujus, Benedito Pantoja Baia, laborou para o Município de Igarapé-Miri, exercendo a função de vigilante, em regime de contrato temporário, por período ininterrupto compreendido entre 28 de outubro de 1973 até o seu falecimento, em 04 de outubro de 2008. Alegou que, apesar da continuidade da prestação de serviço e da natureza do vínculo, jamais houve formalização regular do contrato sob a égide de concurso público, tampouco o correto recolhimento do FGTS, tampouco pagamento de eventuais diferenças salariais devidas.

Postulou, com base nesses fatos, a condenação do ente municipal ao pagamento integral do FGTS relativo a todo o período laboral, bem como das diferenças salariais com a devida atualização monetária e juros, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e outros consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Espólio de Benedito Pantoja interpôs recurso de apelação, argumentando que a decisão de improcedência estaria divorciada das provas constantes nos autos, sendo, portanto, teratológica, e com viés formalista em detrimento da realidade fática demonstrada.

Em sua fundamentação de mérito, o apelante reiterou que o vínculo mantido entre o falecido servidor e o Município remonta ao ano de 1973, portanto anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, razão pela qual, com base no art. 19 do ADCT, teria adquirido estabilidade no serviço público, tornando-se servidor efetivo. Alegou que, por esse motivo, não poderia ter seu contrato considerado nulo nem ser privado dos direitos trabalhistas, inclusive o recolhimento de FGTS, o que teria sido ignorado pela sentença de origem.

Sustentou que o Município recorrido agiu com imprudência, negligência e imperícia ao manter relação de trabalho por tantos anos sem observância das normas legais, circunstância que ensejaria sua responsabilização objetiva pelos danos causados.

Requereu, ao final, o provimento do apelo, com a reforma da sentença recorrida, sendo julgada procedente a ação ajuizada pelo apelante.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 26236264 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do CPC (ID 26372204 - Pág. 1/4
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Espólio de Benedito Pantoja em desfavor do Município de Igarapé-Miri, julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante pleiteava o pagamento do FGTS e a diferença salarial pelo período em que Benedito Pantoja Baia laborou no Município de Igarapé-Miri, exercendo a função de vigilante.

Ressalto, inicialmente, que para a percepção de qualquer direito, é necessário a comprovação dos fatos alegados, mediante prova. Uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, acerca do tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves o seguinte,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

(
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel,
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. Jus Podivm, 2016)

No caso dos autos, o apelante arguiu, em síntese, que
Benedito Pantoja Baia laborou no Município de Igarapé-Miri, exercendo a função de vigilante, no período compreendido entre 28 de outubro de 1973 até o seu falecimento, ocorrido em 04 de outubro de 2008.

Sustentou, ainda, que não houve o
correto recolhimento do FGTS pelo Município de Igarapé-Miri, tampouco pagamento de diferenças salariais devidas à Benedito Pantoja Baia, o que motivou o ajuizamento da ação supramencionada.

Entretanto, ao compulsar a documentação constante no feito, constatei que o apelante juntou aos autos apenas a cópia da carteira de trabalho de Benedito Pantoja Baia e um contracheque do referido servidor de janeiro de 2006 (ID 25857308 - Pág. 13/14).

Outrossim, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que a documentação constante no processo é insuficiente para demonstrar que Benedito Pantoja Baia fazia jus ao pagamento de diferenças salariais em relação ao cargo que ocupava.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme pre
ceitua o art. 373, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Por conseguinte, na presente demanda, era necessário que a apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSARA. EDUCADOR INFANTIL. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEI 11.738/2008. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedentes seus1. pedidos iniciais sob o fundamento de que a atividade da reclamante não se confunde com as atividades reguladas pela Lei 11.738/2008.
Pleiteia o pagamento das diferenças salariais que alega existir entre a remuneração paga pelo Município entre 2010 e 2013 e o piso salarial instituído pela Lei 11 .738/2008. Da análise dos autos, tem-se que as provas trazidas pelo reclamante são insuficientes para formar o convencimento deste juízo. Isto porque os holerites juntados ao evento, além de possuírem difícil visualização, correspondem ao ano de 2014, período no qual, segundo a autora, o reclamado já realizava os pagamentos corretamente, não sendo possível averiguar a ocorrência de pagamento defasado durante o período pleiteado, como requer o recorrente. Nesse contexto, forçoso é reconhecer que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso, I, do Código de Processo Civil. Não há, então, motivo para reverter a sentença de improcedência. Esclarece-se, por fim, a impossibilidade de inversão do ônus da prova nos4. casos como o dos autos, haja vista que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme redação do artigo 373 do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Recurso conhecido e desprovido
.5. Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido. No mérito, porém, o recurso deve ser, ante as razões postas na desprovida ementa. Condena-se o reclamante recorrente ao pagamento das custas (art. 4º, Lei Estadual nº 18.413/2014) e dos honorários advocatícios à parte contrária, estes de 20% sobre o valor da causa atualizado. A exigibilidade das verbas de sucumbência sujeita-se ao implemento da condição prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao reclamante. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de MARIA CLEONICE DA FREIRIA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI: 00041786520178160069 PR 0004178-65.2017.8.16 .0069 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 11/10/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - DESVIO DE FUNÇÃO - POLICIAL MILITAR - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO ALEGADO DESVIO - DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Se cabalmente comprovado o desvio de função, mostram-se devidas as diferenças de vencimentos em decorrência da diferença entre as atribuições efetivamente exercidas e aquelas que originariamente eram inerentes ao cargo originário. 2- No entanto, o alegado desvio deve estar cabalmente comprovado e, diante de frágil contexto probatório, não há que se falar em pagamento das diferenças pleiteadas. 3- Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 05328704420148130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 18/08/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2016)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2025